Tribunal: TJSP
Processo: 0006609-88.1997.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO DISPOSTO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – APELO DA EXECUTADA VISANDO OBTER DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DO DIREITO DA EXEQUENTE DE COBRAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OBJETO DO TÍTULO JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

RECURSO DESPROVIDO